Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714334-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E S P A C H O Considerando o provimento da Apelação interposta nos autos do Processo no 0707565-10.2021.8.07.0020, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ao Agravante, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator